Tribunal: TJSP
Processo: 1001445-51.2024.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Horas Extras
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUAÍRA. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO EM GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
Juízo que fez o devido cotejo dos elementos de prova nos autos, que demonstraram o correto pagamento de horas extras no período alegado, bem como os recibos de quitação comprovaram que o ente público

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUAÍRA. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO EM GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
Juízo que fez o devido cotejo dos elementos de prova nos autos, que demonstraram o correto pagamento de horas extras no período alegado, bem como os recibos de quitação comprovaram que o ente público promoveu o correto pagamento das horas extras alegadas.
Em relação ao adicional de insalubridade, a prova pericial concluiu pela exposição do autor, de forma habitual e permanente, a agente químico, com classificação da insalubridade em grau médio. Portanto, não há razão para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida.
Recurso não provido.